Tribunal: TJDFT
Processo: 0724641-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO ENTRE EX-CÔNJUGES. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, ambos com lastro na Constituição Federal, artigos 3o e 1o, inciso III, e do dever de mútua assistência insculpido no inciso III do art. 1566, do CC, que se prolongam no tempo.
2. Quando a prestação alimentícia decorre de relação obrigacional, assumida voluntariamente e permeada pela boa-fé objetiva, para sua modificação deve-se impor a comprovação de efetiva alteração das condições originalmente pactuadas.
3. Se as peculiaridades das condições fáticas apontadas nos autos carecem dilação probatória, a manutenção do acordo e, consequentemente, do pagamento da pensão alimentícia até a conclusão definitiva da lide é a medida que se mostra mais apropriada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.